Tribunal: STF
Processo: PPE 977
Classe: PPE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva para extradição de COLIN JOSEPH BENSON.
    Sustentou a Defesa, em síntese, que não cabe a imposição de prisão preventiva. Aduziu que estão ausentes os requisitos do art. 312, do CPP e que o art. 86, da Lei 13.445/17, prevê a possibilidade de prisão domiciliar, ou outras medidas cautelares ou mesmo a liberdade provisória. 
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido.
    É o breve relato. Decido.
    2. O Governo da Espanha apresentou requerimento para a prisão de COLIN JOSEPH BENSON para processá-lo por supostos crimes previstos nos artigos 368, 369, 570, 390 e 74 do Código Penal Espanhol, que reprime delitos contra a saúde pública, organização criminosa, roubo de veículo a motor e falsidade documental, encontrando correspondência na legislação brasileira nos tipos penais previstos nos artigos 33 e 35 c.c. art. 40, inciso I, da Lei 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico de drogas) e nos artigos 155, §5º (furto qualificado de veículo automotor que venha a ser transportado para o exterior) ou no art. 180 (receptação) e no art. 297 (falsificação de documento público), do Código Penal brasileiro.
    Relatou o Estado requerente que: 
    Da investigação se tem conhecimento da existência de um grupo organizado dedicado ao tráfico de maconha da Espanha para o Reino Unido utilizando, tanto para a transferência de drogas, como do dinheiro resultante, veículos roubados no Reino Unido, que esses, por sua vez, são manipulados e ilegalmente documentados para serem vendidos em outros países. Foram encontrados os veículos escondidos, até o momento da venda, em um depósito controlado por Mark Harrison. Na intervenção policial foram encontradas sacolas, em alguns veículos, contendo maconha, pronta para ser entregue. Joseph Benson é a pessoa de confiança de Mark Harrison, gerente de recepção, transferência, manuseio e documentação de veículos roubados no Reino Unido.
    3. A Defesa pretende a revogação da prisão ao argumento de que o extraditando tem residência fixa no Brasil, convive em união estável e tem um filho. Salientou ainda que o requerente possui idade avançada e sofre de hipertensão, diabetes e problemas estomacais, comorbidades que o classifica como pertencente ao grupo de risco da Covid-19. Por fim, invocou o princípio da presunção de inocência.
    4. Com efeito, a Lei 13.445/2017, trouxe flexibilização das regras para a persistência da prisão preventiva para a extradição. O art. 86, da citada legislação, prevê a possibilidade de autorização de prisão albergue ou domiciliar ou concessão de liberdade, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.
    No que se refere às três hipóteses descritas como requisitos para a concessão de alguma das medidas diversas da prisão, verifico não se tratar da realidade destes autos. Não há nenhuma circunstância excepcional que autorize a flexibilização do quadro prisional do extraditando.
    Ao que consta, pesa contra o extraditando a ordem de prisão de nº 1765/2016, expedida em 28.5.2016 pelo 2º Juízo de Instrução de Torrevieja (Espanha), para responder a processo penal por crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, subtração de veículo automotor e falsidade documental. 
    Pelo que registra o requerimento apresentado pelo Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, entre 2007 e 2011, COLIN JOSEPH BENSON registrou movimentos migratórios frequentes no Brasil, chegando inclusive a constituir empresa no país - BENSON BAR E RESTAURANTE LTDA. No entanto, desde Agosto/2011, o procurado não mais havia ingressado em território nacional, até ter tido, em 18/02/2021, um problema em sua embarcação A TANTO, que o forçou a atracar na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Informou ainda que o extraditando não tem residência fixa no Brasil, tendo ingressado em território nacional somente em caráter provisório, por conta de problema mecânico em sua embarcação.
    Assim, a notícia inicial é a de que Colin não tem residência fixa no Brasil. A Defesa, então, juntou documento contendo declaração de Ester Gomes da Silva de que o extraditando é seu companheiro e que residem na Rua dos Lírios s/n, esquina com a Rua Curimba – Sapezal (MT). Para reforçar, a Defesa acostou também cópia de nota fiscal destinada à declarante em que consta o mesmo endereço. 
    Todavia, a prova produzida é frágil, inclusive para atestar o endereço da própria declarante. Sabido que a comprovação do local de residência é mais apropriada com a apresentação da certidão de propriedade do imóvel, ou cópia do contrato de locação, ou declaração do proprietário do imóvel, ou cópia de fatura da prestação de algum serviço público, sendo que nenhuma é a hipótese dos autos. Consta apenas declaração emitida por alguém que, apesar de ser mãe de uma criança que também é filha do extraditando, não tem força para comprovar que há união estável entre a declarante e o requerente e que coabitam o endereço trazido nos autos.
    É preciso destacar que a citada criança nasceu na Espanha no ano 2015, período compatível com aquele informado pelo Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, como sendo o lapso temporal em que o extraditando não se encontrava no Brasil. 
    A Defesa alegou que o extraditando, na ocasião da prisão, dirigia-se, velejando, no caso, do Nordeste para o Centro-oeste do país ao encontro de Ester Gomes da Silva, sua companheira, para com ela residir. Ocorre que, a Defesa deixou de justificar as razões pelas quais não consta registro de entrada do extraditando no Brasil depois do ano de 2011, tendo sua prisão ocorrido no Nordeste do Brasil, em embarcação que apresentou defeito mecânico.
    A carência da comprovação de residência do extraditando no Brasil é reforçada ainda pela falta de indicação de exercício, por ele, de alguma atividade profissional ou de outra natureza nos últimos anos em território nacional, dado que está em harmonia com a informação da autoridade policial de que o requerente desde 2011 não apresenta movimentação migratória no Brasil.
    Assim, não há nos autos comprovação de que o extraditando tenha, atualmente, residência no Brasil, menos ainda que seja fixa.
    5. Além da inexistência de informações concretas acerca da localização do réu até o momento de sua prisão, o que fragiliza o argumento no sentido de que poderia aguardar, em prisão domiciliar, o desfecho do processo extradicional sem comprometer a ordem pública, aqui entendida como as condições necessárias para que a extradição seja efetivada e que os objetivos do Estado requerente sejam alcançados, há ainda que ser sopesada a gravidade dos fatos pelos quais responde perante a justiça espanhola, correspondentes na legislação penal brasileira aos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico de drogas, furto qualificado de veículo automotor que venha a ser transportado para o exterior, receptação e falsificação de documento público.
    O empreendimento para desafiar tantos tipos penais e os bens jurídicos por eles protegidos, com repercussão para além das fronteiras de um Estado, além de se furtar da pretensão punitiva estatal, evadindo para o estrangeiro, são circunstâncias que indicam a necessidade da cautela de constrição da liberdade. O risco de fuga e a frustração de futura extradição e de seus objetivos são consideráveis e suficientes para manter a prisão decretada.
    6. Quanto ao estado de saúde do requerente, não veio aos autos informações seguras de que pertence a grupo de risco diante da propagação da pandemia da Covid-19. Os dados que constam do e.Doc 33, não se prestam a demonstrar comorbidades que representem riscos para a saúde do extraditando em razão da corona vírus. Registro que o citado documento não foi assinado por um médico.
    Também não foi comprovado de que não há protocolos de prevenção sanitária no estabelecimento prisional em que se encontra o requerente.
    7. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
 Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente